Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-80.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE MÁQUINA DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTERMEDIÁRIA. OPERAÇÃO DE CHARGEBACK. COMPRAS ESTORNADAS. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o requerido em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condená-lo a restituir à autora o valor de R$654,00, relativo às compras estornadas. Nas razões recursais sustenta que devem ser observados os termos do contrato entabulado entre as partes, ressalta que não há dano a ser reparado e pede o provimento do recurso a fim de julgar improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 52363898.
3. De início, ressalta-se que a pessoa física que atua no mercado de consumo na qualidade de fornecedor é considerada consumidora de serviços de cartão de crédito/débito, quando utiliza este meio de pagamento. Aplica-se, in casu, a teoria finalista mitigada, de modo a caracterizar a relação em análise como consumerista. Neste sentido: (Acórdão 1162775, 07369112320188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 2/4/2019, publicado no DJE: 10/4/2019).
4. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
5. Narrou a autora, em petição inicial, que utiliza os serviços da requerida para recebimento de créditos relativos aos serviços prestados aos seus clientes. Afirmou que valores recebidos na máquina foram indevidamente estornados, e assevera que o fato lhe causou diversos transtornos, de forma que deverá ser indenizada em razão dos danos morais suportados.
6. As operações de "chargeback", modalidade na qual o consumidor contesta a operação junto a empresa de cartão de crédito, são legítimas, por conferirem segurança nas relações comerciais, notadamente em um cenário em que as fraudes com cartões de crédito são praticadas diariamente. Contudo, demonstrado que o serviço foi devidamente prestado àquele consumidor, à instituição intermediária do pagamento não é permitido realizar estornos das operações, sob pena de causar prejuízo ao usuário da maquineta de pagamento. Na espécie, a recorrente não demonstrou a ocorrência de fraude a justificar o estorno dos diversos valores relativos a serviços prestados pela requerida. Portanto, irrepreensível a sentença que determinou o ressarcimento dos valores estornados pela recorrente.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.